Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702574-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Raphael Rocha Gouvea Mariana Chernicharo Guimarães Embargados: Companhia imobiliária de Brasília – Terracap Joaquim Ribeiro de Faria D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado por Raphael Rocha Gouvea e Mariana Chernicharo Guimarães (Id. 67735363), por meio da qual postulam o julgamento em sessões distintas a respeito da “questão de ordem” referida no Id. 65520118 e dos embargos de declaração encontrados no Id. 57333626. Alegam que a aludida “questão de ordem” foi incluída na pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual, da Egrégia 2a Turma Cível, prevista para ocorrer aos 22 de janeiro de 2025 (Id. 66872309). Argumentam que na eventual hipótese de deferimento do requerimento ali deduzido, com o reconhecimento de nulidade do Acórdão no 1875783 (Id. 60532934), a deliberação do primeiro recurso de embargos de declaração deve ocorrer em outra sessão a ser designada pela zelosa Secretaria deste Órgão Fracionário. Quanto ao mais reafirmam as razões articuladas em sua primeira iniciativa recursal, como atesta o Id. 57333626, no sentido de que o possuidor de má-fé de bem imóvel público não tem preferência para a respectiva aquisição no curso do procedimento licitatório. É a breve exposição. Decido. De acordo com as regras previstas nos artigos 2o, 4o e 6o, todos do Código Processo Civil, o curso da marcha processual é orientado por princípios como o impulso oficial e a celeridade processual. Como afirmam os recorrentes, o julgamento da iniciativa referida no Id. 65520118 está previsto para ocorrer na 1a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 66872309). Na oportunidade será objeto de exame a sindicabilidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração (Acórdão no 1875783), bem como, em caso de acolhimento dos argumentos articulados pelos recorrentes, a consequência em relação à eventual nulidade ali declarada, nos termos da regra prevista no art. 282, caput, do CPC. Assim, em relação ao requerimento formulado por meio da petição referida no Id. 67735363, nada há a prover no presente momento, devendo ser aguardado o trâmite regular da marcha processual. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento deduzido pelos embargantes, devendo-se aguardar a 1a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator